Tribunal: TJPA
Processo: 0817780-79.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817780-79.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0817780-79.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

ADVOGADOS: ÂNGELO RONCALLI OSMIRO BARRETO – OAB/CE 26766 e ESIO COSTA JÚNIOR – OAB/RJ 59.121

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE ICMS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo da autoridade fazendária, consistente na ausência de apreciação de pedidos administrativos de restituição de ICMS protocolados há mais de sete anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A impetrante alegou que a demora excessiva e injustificada da Administração Pública em analisar seus pedidos de restituição de indébito tributário viola o seu direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da data do protocolo dos requerimentos administrativos e da ausência de decisão constitui prova pré-constituída suficiente para a análise do mérito do Mandado de Segurança;

4. A inércia da Administração Pública em analisar e decidir pedidos de restituição tributária durante mais de sete anos configura violação manifesta ao direito fundamental à razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da CF.

IV. DISPOSITIVO

5. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “A demora excessiva e injustificada da autoridade fazendária em analisar e decidir processo administrativo de restituição de indébito tributário viola o direito líquido e certo do contribuinte à razoável duração do processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0809847-94.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 25/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ.

Na exordial (Id. 29458398), a parte impetrante alegou que recolheu ICMS em duplicidade e, no mês de outubro de 2017, requereu administrativamente a restituição. Afirmou que os pedidos não foram apreciados até a data da impetração, em contrariedade ao princípio da razoável duração do processo. Requereu a medida liminar e, ao final, a concessão da segurança, para determinar a imediata adoção das providências pertinentes ao andamento do pedido administrativo de restituição de ICMS.

Em decisão de Id. 29480417, deferi a liminar.

A parte impetrada apresentou informações (Id. 29907072), arguindo a inexistência de prova pré-constituída e a ausência de inércia da Administração Pública.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 30218580), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do Mandado de Segurança.

Não prospera o argumento da parte impetrada no sentido da ausência de prova pré-constituída, visto que a impetrante comprovou, por meio dos documentos de Id. 29458403, p. 2 e seguintes, o protocolo dos pedidos de restituição de indébito tributário em 27/10/2017, bem como que apresentou pedido de providências em 18/03/2024 (Id. 29458404, p. 2 e seguintes), ante o transcurso de vários anos sem a resolução do pleito administrativo.

Os documentos que acompanham as informações da parte impetrada (Id. 29907074) não demonstram que os pedidos administrativos foram decididos, visto que as últimas movimentações ali constantes datam de 2018.

A CF/88, em seu art. 5º, LXXVIII, dispõe sobre a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo.

Assim, a demora de mais de sete anos para a apreciação de pedido de repetição de indébito tributário alegadamente recolhido em dobro se mostra desproporcional, configurando o direito líquido e certo à apreciação do requerimento em tempo razoável. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. PREJUÍZO A PARTE INTERESSADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Impetrante protocolou pedido de pagamento de auxílio morte junto à Secretaria de Planejamento do Estado do Pará, em 02/08/2018 (protocolo n.º 2018/345253), mas até o ajuizamento do mandamus não houve resposta.

Destarte, verifica-se a não observância do prazo legal e a total falta de obediência à regra da razoável duração do processo.

Portanto, resta evidente a violação ao direito líquido e certo.

Concessão da segurança deferida à unanimidade.

(TJ-PA, mandado de Segurança nº 0809847-94.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 25/07/2024).

Isto posto,
concedo a segurança
, confirmando a medida liminar, para determinar à autoridade impetrada que, no prazo de 90 (noventa) dias, conclua os processos administrativos tributários de nº 172017730001252-9 e nº 172017730000929-3, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilização pessoal, cível e penal, em caso de descumprimento. Sem custas, vencida a Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei n.º 12.016/09, Súmula 512/STF e Súmula 105/STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025